Tribunal: TJPA
Processo: 0862224-75.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862224-75.2022.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

APELADO: BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA FISCAL REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde (CAPESESP) contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por fornecedora de material médico-hospitalar (Biolife Produtos Médicos Ltda - EPP), reconhecendo a exigibilidade de crédito decorrente de nota fiscal emitida após fornecimento de kit cirúrgico utilizado em procedimento de urgência realizado em beneficiária do plano.

II. Questão em discussão

2.

As controvérsias submetidas à apreciação judicial são: (i) a possibilidade jurídica de utilização de nota fiscal, desacompanhada de contrato formal, como prova escrita apta a embasar ação monitória; (ii) a ocorrência ou não da prescrição do crédito; e (iii) a existência de obrigação de pagamento por parte da operadora de plano de saúde diante da ausência de autorização prévia e da alegação de fornecimento de material “off-label”.

III. Razões de decidir

3.

A nota fiscal emitida, aliada à prova da utilização do material cirúrgico em procedimento de urgência, constitui prova escrita suficiente para a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

4.

A prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, não se consumou, tendo em vista que entre a emissão da nota (29/03/2019) e o ajuizamento da ação (17/08/2022) não transcorreu o prazo legal.

5.

A ausência de autorização prévia da operadora e a alegação de fornecimento de produto fora da cobertura (“off-label”) não afastam o dever de pagamento, uma vez que a cobertura de urgência é obrigatória, nos termos do art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/1998, sendo legítima a escolha do material pelo médico responsável.

IV. Dispositivo e tese

6.

Apelação desprovida. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

“1. A nota fiscal, quando acompanhada de prova do fornecimento e utilização de insumo médico em procedimento de urgência, constitui título hábil para ação monitória. 2. A suspensão dos prazos prevista na Lei nº 14.010/2020 impede o reconhecimento da prescrição trienal. 3. É devida a remuneração pelo fornecimento de material utilizado em situação de urgência, independentemente de prévia autorização da operadora do plano de saúde ou de inclusão do item no rol da ANS.”

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0862224-75.2022.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

APELADO: BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
, contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por
Biolife Produtos Médicos Ltda - EPP
, reconhecendo a exigibilidade do crédito cobrado em nota fiscal referente ao fornecimento de material cirúrgico utilizado em associada da parte ora apelante.

Narram os autos que
BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP
ajuizou AÇÃO MONITÓRIA em face de
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
.

Alega a existência de nota fiscal de venda nº 8.658 para a realização de cirurgia, o qual gerou o débito devedor, por razões de inadimplência, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Juntou documentos.

Após devida citação de Id. 75995262, o réu apresentou peça de defesa (Id. 83249755), a qual foi recebida como embargos à monitória. Aduz o embargante que há falta de interesse de agir, tal que o material disponibilizado para procedimento não foi autorizado pela embargante.

Ademais, alega a prescrição de cobrança da nota fiscal pelo fato já haver decorrido 3 (três) anos entre a emissão desta e a propositura desta ação.

Por fim, aduz a improcedência da ação monitória
in casu
por fato da inexistência da cobertura de plano de saúde para tratamentos clínicos experimentais e materiais caracterizados como “
off-label”
.

Juntou documentos.

Instado a se manifestar, a parte autora, ora embargada, apresentou réplica aos embargos monitórios de Id. 87642338. Informou que esta é apenas empresa distribuidora de equipamentos médicos e que, por parte de seu procedimento padrão, apresentou todos os documentos necessários para demonstrar a solicitação e utilização do material, afins para a emissão da nota fiscal
in casu
.

Ademais, aduz sobre a ausência da prescrição trienal por motivo da suspensão processual ocorrida no período de 20 de março de 2020 até 30 de setembro de 2020 em razão da Covid-19, outorgado pela Lei 14.010/2020.

Por fim, apresentou razões para a procedência da ação monitória.

Juntou documentos.

Despacho de Id. 112372363 convocou as partes à autocomposição na data de 29 de maio de 2024.

Juntou-se Termo de audiência em Id. 116553144, informando que se restaram infrutíferas as tentativas de acordo, retornando os autos conclusos para julgamento.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Trata-se a presente de ação monitória na qual é requisito essencial a existência de prova escrita desprovida de eficácia executiva.

No presente caso, a ação se funda em nota fiscal de venda para a realização de cirurgia (Id. 74758442).

Dessa forma, não há que se falar em nulidade de execução por ausência de título executivo, já que autor busca a conversão do mandado de pagamento em título executivo judicial.

Reconheço o vínculo da nota fiscal entre as partes.

Reconheço a utilização do equipamento 1 (um) Kit Cânula Discectomia Percutânea de Disco Lombar Tuss 40814092 para o procedimento cirúrgico.

É pertinente apontar que o Capítulo VI (EXCLUSÕES DE COBERTURA) no “REGULAMENTO CAPESAÚDE ASSISTÊNCIA BÁSICA II” (Id. 83249761) faz jus apenas à cobertura dos custos nos procedimentos médicos realizados na relação limitada a apenas entre plano de saúde e beneficiário, não mencionando o fornecedor dos equipamentos e o plano. O mesmo entendimento aplica-se ao Art. 20, § 1º, “c” da Resolução Normativa nº 428/2017 (Id. 83249762), fazendo jus apenas a relação entre o plano de saúde e o beneficiário.

Portanto, reconheço a existência de débito gerado pela emissão de nota fiscal nº 8.658 por motivo de provas apresentados pelo embargado já descritos.

Assim, afasto a alegação de inexistência de exigibilidade de título executivo, sendo evidente o direito do autor de cobrar o valor do saldo devedor indicado na inicial, constante nos documentos acostados à inicial.

Afasto também a alegação da prescrição trienal do direito de cobrança da nota in casu, por fato da suspensão dos prazos processuais no período descrito na Lei nº 14.010.

DISPOSITIVO

Dessa forma,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os EMBARGOS MONITÓRIOS da parte ré, para com fundamento no §2º do art. 701 do CPC, constituir de pleno direito nota fiscal de Id. 74758442, como título executivo judicial e conceder ao embargado o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento do valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), corrigidos a partir da presente data.

Em face disso, converto o mandado inicial em mandado executivo, com fundamento no art. 701, §2º, do CPC.

Intime-se a parte exequente para que junte, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha atualizada do crédito.

Após, intime-se o executado, na forma do art. 513, §2º, do CPC, para oferecer adimplemento voluntário do valor executado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, caput, do CPC), sob pena de multa e da incidência de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor objeto da obrigação, cada, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

Deve constar da intimação que o executado pode, alternativamente, querendo, oferecer bens à penhora, juntando prova da propriedade, se for bem imóvel, ou efetivar o depósito judicial em conta deste Juízo, vinculada ao presente feito, junto ao Banco do Estado do Pará.

Não ocorrendo o pagamento tempestivo, expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (§3º, do art. 523, do CPC), dando prioridade ao bloqueio online das contas do executado, caso tenha sido requerido pelo exequente (art. 854, do CPC).

Realizada tal penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, intime-se o executado, conforme determina o art. 854, §2º, do CPC/15.

Intime-se igualmente o exequente para se manifestar sobre o depósito.

Altere-se a Classe e assunto da presente ação no sistema.

25520529 - Decisão

A
CAPESESP
interpôs
Apelação
contra sentença que julgou procedente a
Ação Monitória
proposta por
Biolife Produtos Médicos Ltda
, sustentando, em preliminar, a
prescrição trienal da pretensão
, já que a nota fiscal data de 29/03/2019 e a ação foi ajuizada em 17/08/2022.

No mérito, alega
falta de interesse de agir da autora
, pois o material (kit cirúrgico) foi fornecido
sem autorização da apelante
e por solicitação direta do médico da beneficiária,
sem contrato ou aceite prévio
.

Argumenta ainda que o material foi negado por estar
fora das coberturas previstas no plano de saúde e nas normas da ANS
, tratando-se de produto
off-label
.

Pede a
reforma da sentença
para o reconhecimento da prescrição ou improcedência do pedido (25520530 - Apelação).

Nas contrarrazões ao recurso de apelação, a empresa
Biolife Produtos Médicos Ltda.
pleiteia o
não conhecimento do recurso
, com fundamento na
ausência de dialeticidade recursal
, prevista no art. 932, III, do CPC.

Alega que o apelante apenas reproduziu os mesmos argumentos já trazidos nos embargos monitórios, sem impugnar de forma específica e fundamentada os termos da sentença que rejeitou tais argumentos. Assim, entende que o recurso de apelação seria formalmente inadmissível, por não preencher os requisitos recursais mínimos exigidos pela legislação processual.

No mérito, defende a
inexistência de prescrição
, demonstrando que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, considerando a suspensão dos prazos prescricionais pela Lei nº 14.010/2020 durante o período pandêmico.

Rechaça, ainda, a alegação de ausência de interesse de agir, sustentando que houve solicitação do material cirúrgico por médico vinculado ao procedimento de urgência realizado em beneficiária do plano de saúde, sendo a nota fiscal regularmente emitida após o fornecimento.

Conclui requerendo a manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, convertendo a nota fiscal em título executivo judicial.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação cível versa sobre a legalidade da cobrança formulada em sede de AÇÃO MONITÓRIA, fundada em nota fiscal emitida pela empresa BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP, referente ao fornecimento de material cirúrgico utilizado em procedimento de urgência realizado na beneficiária EDNA MARIA CARDOSO LEÃO, vinculada ao plano de saúde administrado pela ora apelante, CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE.

A finalidade da ação monitória é conferir tutela jurisdicional rápida ao credor que possua prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

Neste caso, a nota fiscal de nº 8.658 (Id. 74758442) consubstancia prova escrita apta a ensejar a pretensão monitória, não sendo exigido, para tanto, contrato ou aceite formal, bastando a demonstração do fornecimento e da aceitação do bem ou serviço por quem dele se beneficiou.

Está documentalmente comprovada a relação comercial entre as partes, com a efetiva utilização do material cirúrgico (Kit Cânula Discectomia Percutânea de Disco Lombar Tuss 40814092) em atendimento de urgência a beneficiária EDNA MARIA CARDOSO LEÃO, conforme registros constantes do Id. Num. 25520450 - Pág. 1 e Num. 25520451 - Pág. 1.

Cito julgados:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES DE PLANOS DE SAÚDE. PARCIAL PRESCRIÇÃO . DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. TÍTULO EXECUTIVO PARCIALMENTE CONSTITUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME. A ação monitória foi proposta pela autora com base em contrato de adesão ao plano de saúde e outros documentos, visando à cobrança de valores relativos a serviços médicos e hospitalares prestados à de cujus. A sentença reconheceu a prescrição para os valores anteriores a 31/01/2015, excluiu despesas específicas do montante da cobrança e constituiu parte do débito em título executivo. No recurso, a apelante questionou a liquidez do débito e a comprovação dos valores cobrados, requerendo a reforma da sentença . II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela autora são idôneos para a constituição de título executivo. III . RAZÕES DE DECIDIR. A ação monitória exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC. A documentação apresentada, como notas fiscais e guias de procedimentos médicos, precisa comprovar o débito . Parte dos documentos apresentados (mov. 1.6) não pode ser utilizada para a cobrança, pois estão abrangidos pelo lapso prescricional, não possuem indicação precisa de valores ou não mencionam o caso dos autos. Todavia, outra parte dos documentos é regular, inclusive assinados pelo representante da beneficiária e indicam os valores devidos e são idôneos para constituir o título executivo judicial . IV. DISPOSITIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE .

(TJ-PR 00156251620208160014 Londrina, Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 01/12/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2024)

Nessa hipótese, incide a norma do art. 12, inciso V, alínea "c", da Lei nº 9.656/1998 (Id. Num. 25520449 - Pág. 1), que impõe às operadoras de plano de saúde a obrigatoriedade de cobertura dos atendimentos em regime de urgência, sem exigir autorização prévia da operadora ou celebração de contrato específico com o fornecedor.

A escolha do material e sua indicação cabem ao médico responsável pelo procedimento, no exercício da autonomia profissional e com respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana. Eventual classificação do produto como "off-label" ou sua não inclusão no rol da ANS não exime a operadora do dever de custeio, mormente quando comprovada a urgência e a pertinência terapêutica, nos termos que segue:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CONDENATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO– PACIENTE QUE APRESENTA ARTROSE SEVERA TRICOMPARTIMENTAL COM DEFORMIDADE EM VALGO NO JOELHO ESQUERDO E NO DIREITO (CID:10:M17.9) – RECURSO DA AUTORA - CONDENAÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE EM HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 421 DO STJ – RECURSO DO ESTADO DE SERGIPE -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA POR PROFISSIONAIS DO SUS – PRESCINDIBILIDADE – RESP DE Nº 1.657.146/RJ, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO, QUE SOMENTE EXIGE LAUDO EMITIDO POR MÉDICO QUE ASSISTE A PACIENTE - QUADRO CLÍNICO CONSIDERADO GRAVE - RISCO DE PROGRESSÃO DA DOENÇA - PARECER TÉCNICO DO NATJUD
QUE CONFIRMA A PATOLOGIA E É FAVORÁVEL AO TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - DIREITO À SÁUDE E À VIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS . (Apelação Cível Nº 201900821759 Nº único: 0013680-52.2018.8.25 .0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 10/03/2020)

(TJ-SE - AC: 00136805220188250001, Relator.: José dos Anjos, Data de Julgamento: 10/03/2020, 2ª CÂMARA CÍVEL)

A alegada ausência de interesse de agir também não merece acolhida. A distribuidora de produtos médicos fornece insumos que são utilizados diretamente no atendimento de beneficiários, gerando obrigação de pagamento pela operadora do plano de saúde quando comprovado o fornecimento e a utilização, como no caso em apreço.

Quanto à prescrição, o prazo aplicável é o quinquenal previsto no art. 206, §1º, inciso I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida consubstanciada em instrumento particular. A nota fiscal data de 29/03/2019 e a ação foi ajuizada em 17/08/2022,
razão pela qual não se consumou a prescrição
.

Comprovada a relação obrigacional entre as partes, a prestação efetiva do serviço e a liquidez do valor cobrado, preenchidos estão os requisitos da ação monitória.

Assim, é de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos e constituiu a nota fiscal como título executivo judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Consequentemente, MAJORO os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025